Tribunal: TJMT
Processo: 1032931-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032931-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MOURA E GONCALVES LTDA - ME - CNPJ: 08.077.560/0001-56 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, com suspensão do prazo prescricional por um ano e posterior arquivamento provisório dos autos, sem análise do pedido de novas diligências por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à legalidade e razoabilidade do arquivamento da execução fiscal sem a devida apreciação do pedido expresso de diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, notadamente por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER
.

III. Razões de decidir

3.
O arquivamento do feito sem análise do pedido de novas buscas contraria o princípio da efetividade da execução e o interesse público na recuperação dos créditos tributários.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e similares independe do esgotamento prévio de outros meios, sendo lícita e adequada para dar efetividade à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com realização de diligências via INFOJUD e SNIPER.

Tese de julgamento:

“1. O arquivamento da execução fiscal sem a análise de pedido de diligências via INFOJUD e SNIPER configura medida prematura e contrária à efetividade da execução. 2. É legítima a utilização de sistemas informatizados para localização de bens, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.”

Dispositivos relevantes citados
:
n/a
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.

AGAMENON ALC
ÂNTARA MORENO JÚ
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra
MOURA E GONÇALVES LTDA – ME
, com o objetivo de reformar decisão que determinou a suspensão do processo de execução fiscal, com suspensão do prazo prescricional por um ano e posterior remessa dos autos ao arquivo. A decisão foi proferida no bojo da Ação de Execução Fiscal n. 1029385-18.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT.

Em suas razões recursais, a parte
agravante
alega
que, embora tenha sido realizada busca de bens via SISBAJUD, não foram esgotadas todas as possibilidades disponíveis para localização de patrimônio do executado.

Sustenta que o juízo
a quo
ignorou alternativas possíveis como a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, que poderiam fornecer dados adicionais capazes de localizar ativos penhoráveis do devedor.

Argumenta que, mesmo sendo dever do executado indicar bens à penhora, a ausência de colaboração não justifica o arquivamento prematuro da demanda.

Salienta que a
jurisprudência mais recente é uníssona em considerar possível e legal a renovação da diligência como a consulta via SISBAJUD e a outros sistemas, tendo transcorrido prazo razoável desde sua última realização.

Ao final, requer seja
reformada a decisão agravada, no intuito de realizar novas buscas, via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER quanto aos bens do Executado.

Despacho de Id.
253472159
, determinando a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos
da Súmula n.
189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face de
Moura e Gonçalves Ltda – ME
, visando à reforma de decisão que determinou a suspensão do processo de execução fiscal, com consequente suspensão do prazo prescricional pelo período de um ano e posterior remessa dos autos ao arquivo.

Destaca-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos – como a regularidade formal e o preparo – quanto intrínsecos, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de óbice legal ao prosseguimento. Assim, impõe-se o reconhecimento da sua admissibilidade e o consequente exame do mérito recursal.

A controvérsia trazida ao conhecimento deste Tribunal restringe-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão que determinou a suspensão da execução fiscal e o arquivamento provisório dos autos, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada.

O agravante sustenta que, embora já tenham sido realizadas diligências infrutíferas por meio dos sistemas
Bacenjud
e
Renajud
, não se esgotaram as alternativas disponíveis para a localização de bens da devedora, mesmo após provocação do juízo.

Pois bem.

Dos autos de origem (Processo no 1029385-18.2022.8.11.0003), verifica-se que o
Município de Rondonópolis
ajuizou execução fiscal em desfavor de
Moura e Gonçalves Ltda – ME
, visando à satisfação de crédito tributário
representado pelas Certidões de Dívida Ativa
nos
673/2022, 995/2022 e 996/2022, cujo valor total é de R$ 9.081,66 (nove mil e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos).

A parte executada foi citada por meio de edital, não tendo apresentado qualquer manifestação nos autos, tampouco indicado bens passíveis de penhora.

Na sequência, o Município requereu a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, bem como a realização de diligências via RENAJUD. Diante da ausência de resultados positivos, pleiteou, ainda, a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER, com o objetivo de localizar bens da devedora.

O Juízo de origem, por meio da decisão registrada no Id. 124824711, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no caput do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Na sequência
, o Município reiterou o pedido de diligências por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, ainda com o intuito de localizar bens penhoráveis da executada.

Todavia, o Juízo determinou o arquivamento dos autos, conforme decisão de Id. 170161983, sob o argumento de que transcorreu o prazo de 1 (um) ano, nos termos do § 2o do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Ocorre que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), no sentido de que, uma vez intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-
se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Nesse contexto, observa-se que o arquivamento do feito, sem a devida apreciação do pedido
de
buscas patrimoniais por meio das ferramentas informatizadas disponíveis, revela-se precipitado e contrário ao interesse público de efetivação da cobrança do crédito tributário.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o princípio da efetividade da execução justifica a ampliação das diligências patrimoniais, inclusive mediante a utilização de sistemas além do
Bacenjud
(atualmente SISBAJUD), como forma de assegurar a satisfação do crédito público. Confira-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE
, relatora MinistraRegina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e
REsp 1.582.421/SP
, relator MinistroHerman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ -
REsp: 1988903
PR
2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022)

Em situaç
ão
análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, conforme se verifica a seguir
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022990-82 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Cumpre salientar que os sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário constituem instrumentos eficazes para a identificação de bens e localização de endereços dos devedores, contribuindo significativamente para a celeridade e a efetividade na tramitação das execuções fiscais.

Nesse sentido, revela-se plenamente legítima a pretensão do agravante quanto à autorização para realização de diligências por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER, considerando que tais ferramentas foram concebidas com a finalidade de ampliar os meios de localização patrimonial e, assim, viabilizar a satisfação do crédito tributário em execução
.

À vista exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para
anular
a decisão agravada e determinar

a realização de buscas por meio dos sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025